Tribunal: STF
Processo: AI 59723
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL - Decretos-lei 73/1967 e 814/1969.
1. Um acórdão único de Turma não constitui a "discrepância manifesta da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal", a que se refere o caput do art. 308, do Regimento Interno.
2. Os Embargos Declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, como se fossem de divergência ou infringentes.